Tribunal: TJDFT
Processo: 0713454-10.2018.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intimem-se as partes para se manifestarem sobre o recente Tema 986 do STJ. Na oportunidade, digam se ainda remanesce interesse recursal ou processual. Prazo: 15 dias. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora